Tribunal: TJBA
Processo: 0002361-06.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002361-06.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
FABRICIO PENALVA SUZART, MICHEL SOARES REIS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ANDRE GONCALVES FERNANDES, MANOEL DOS SANTOS NETO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, VALBERTO PEREIRA GALVAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na tese de repercussão geral firmada no Tema 1140/STF. O Município de Jacobina pretende a incidência de ISS e IPTU sobre a EMBASA, sociedade de economia mista que presta serviço essencial de fornecimento de água e coleta de esgoto, em regime de exclusividade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, afastando a incidência de ISS e IPTU, mesmo diante da contraprestação financeira tarifária pelos usuários.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1140, reconhece a imunidade tributária recíproca para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem distribuição de lucros a acionistas privados e sem risco à concorrência.

A EMBASA, prestadora exclusiva do serviço público de saneamento básico, está sob controle estatal, não distribui lucros a privados e atua em regime de monopólio, preenchendo os requisitos fixados no precedente obrigatório.

A decisão agravada está em consonância com o paradigma do STF, não havendo plausibilidade na tese de distinção do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, sem distribuição de lucros a privados e sem risco à concorrência, fazem jus à imunidade tributária recíproca. 2. A cobrança de tarifas pelos serviços não afasta a aplicação do art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 931, 937 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.393.522 (Tema 1140), Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 18.10.2022; STF, ARE 1173440 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 06.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0002361-06.2010.8.05.0137, em que figura como agravante
Município de Jacobina
, e como agravada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema